Tribunal: TJSP
Processo: 2045597-84.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Deferimento parcial de tutela provisória para fornecimento de tratamento multidisciplinar a menor com transtorno do espectro autista. Ré agravante (operadora de plano de saúde). Requisitos do art. 300 do CPC presentes em cognição sumária: probabilidade do direito demonstrada por prescrição médica e necessidade urgente de terapias

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Deferimento parcial de tutela provisória para fornecimento de tratamento multidisciplinar a menor com transtorno do espectro autista. Ré agravante (operadora de plano de saúde). Requisitos do art. 300 do CPC presentes em cognição sumária: probabilidade do direito demonstrada por prescrição médica e necessidade urgente de terapias especializadas; perigo de dano caracterizado pelo risco de prejuízo irreversível ao desenvolvimento do menor. Irrelevância, nesta fase, de debates sobre rede credenciada e limites contratuais, que serão analisados na instrução processual. Ausência de risco grave ou irreversível à agravante que justifique antecipação de tutela recursal. Manutenção da decisão agravada. Recurso desprovido.